Tribunal: STF
Processo: RE 85789
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
ICM. INSCRIÇÃO DA DIVIDA NA PENDÊNCIA DE PROCESSO DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO.
NÃO-OCORRENCIA DE DESERÇÃO DO RECURSO, UMA VEZ QUE O PORTE DE
RETORNO FOI PAGO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 142 E 151 DO CTN.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATERIAS NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.